Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728301-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: AIRTON GOMES DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CELIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID origem 133844868) nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de AIRTON GOMES DE MENEZES, a qual indeferiu penhora no rosto dos autos n. 0009459-91.2013.8.07.0004. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal das medidas constritiva vindicadas na origem no fito de penhorar os créditos advindos da venda do imóvel “localizado no lote 23 conj. V Setor de Múltiplas Atividades, Gama/DF, comunicando-se o juízo (...) para fins de averbar com destaque o direito dos créditos da exequente sobre a quota-parte do Agravado”. Aduz, fundamentalmente, que “em decisão recente nos autos supramencionados (0009459- 91.2013.8.07.0004), houve determinação para que o Agravado outorgue à requerente procuração, em nome da pessoa jurídica, com poderes para representar integralmente a empresa concessionária do terreno, incluindo-se o poder de alienar os direitos sobre o imóvel, bem como firmar os documentos que forem necessários para tanto, a fim de facilitar a venda do imóvel”. Destaca que “ante a possibilidade de se concretizar a venda do imóvel, é inequívoca a existência de expectativa de crédito, porquanto, conforme pode-se depreender do acordo entabulado entre as partes, o Agravado teria direito a 50% do valor da venda”, apontando que “o fato de o Agravado ser executado nos autos 0009459- 91.2013.8.07.0004, bem como o fato de o processo ser composto pelas mesmas partes, não impede a penhora, desde que haja o título executivo em favor da Agravante e a expectativa de crédito em favor Agravado”. Ancorada nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja deferida a penhora no rosto dos autos 0009459-91.2013.8.07.0004 em relação ao crédito que correspondente à quota-parte ao agravado na venda do imóvel especificado. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não de penhora no rosto dos autos de processo em que o devedor figura como executado, no qual alegadamente possua direito a parte de alienação de imóvel possivelmente derivada de autorização judicial, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista o prejuízo à agravante em razão da suspensão determinada no processo originário e suas consequências para a incidência prescricional (art. 921, §4o, do CPC) . Assim, com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator